Tribunal: TJPA
Processo: 0000406-40.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000406-40.2012.8.14.0097

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUSA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000406-40.2012.8.14.0097.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA.

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA DIAS.

ADVOGADOS: DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM (OAB/PA Nº 3555) e MICHELE ANDREA YAVATES BELÉM (OAB/PA Nº 15.873).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA
: MARIA CELIA FILOREÃO GONÇALVES.

REVISORA
: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR
: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO
157, § 2º, I DO CPB
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA PARA O MINIMO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO CREDENCIA A MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO, CONTUDO, DE OFÍCIO, REALIZADO O SEU REDIMENSIONAMENTO.RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO OBSERVADA NO
DECISUM
. RÉU REVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA-BASE. DECISÃO UNÂNIME.

I – Quanto a autoria os autos demonstraram, indene de dúvidas, o protagonismo do recorrente no delito patrimonial,
atuando sem o conhecimento dos demais integrantes do grupo. Desse modo, incontroversa as provas da autoria e da materialidade ilícitas;

II – Em relação a dosimetria, o juízo sentenciante fixou
a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, elevando a pena acima do mínimo legal em razão de uma circunstância judicial devidamente fundamentada, contudo, presente equívoco no cálculo da pena, pelo que,
de ofício, realizado o seu redimensionamento,
obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ
;

III – Inoportuno operar-se o reconhecimento da atenuante da confissão, circunstância que não foi enfrentada no
decisum.
Ademais, o réu foi declarado revel;

IV - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALEXANDRE DE SOUZA DIAS
, por intermédio de advogado particular, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, I do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
06
(seis)
anos e

04
(quatro)
meses
de
reclusão, a ser cumprida inicialmente
em regime semiaberto, mais ao pagamento de 70 (dez) dias-multa,
como incurso
na prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I do Código Penal (ID 8727253),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente asseverou, pela absolvição, com supedâneo na ausência de provas para uma condenação. Em um outro ponto, pugnou pelo reconhecimento da confissão espontânea (
art. 65, III, alínea "d", do CP), com a consequente repercussão na pena final
(ID
8727256
).

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu não provimento (ID
8727277
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
8933691
).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Resumidamente, narra a inicial acusatória que, no dia
17/03/2012, por volta das 14:00 horas, na estrada do
Taiassuí,
em
Benevides/PA
, os acusados
ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
, FABIO RODRIGUES DE LIMA, THIAGO DA SILVA ANDRADE, RENATO DIAS DE SOUSA E DHIONATA DA SILVA ANDRADE, infringiram o art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, por terem em concurso de agentes praticado assalto, com uso de arma de fogo, no estabelecimento denominado bar XIXUÃ. Por volta das 07:00 horas, os acusados chegaram ao bar mencionado, no veículo FORD KA branco, sentaram-se em uma mesa e começaram a beber normalmente. O acusado ALEXANDRE DE SOUSA DIAS, por volta das 14:00 horas, decidiu levar uma garrafa de vidro, para o veículo, fato este que, não é permitido pelo estabelecimento. A vítima NATHALIA BRAGA PEREIRA, filha do proprietário do bar, informou a ALEXANDRE sobre a proibição do Estabelecimento, momento em que, ele
anunciou o assalto
, levando uma
quantia
e dando coronhada na cabeça da vítima. A guarnição da Polícia Militar foi acionada, onde diligenciaram encontrando os acusados e os capturaram, na estrada do
Taiassuí,
as proximidades do SESC, no munícipio de Benevides. Os Acusados foram conduzidos até a DEPOL de Benevides, os quais foram reconhecidos pela vítima, como sendo os mesmos que, realizaram o assalto ao bar XIXUÃ e declarou reconhecer ALEXANDRE, como o acusado que, lhe lesionou no rosto, dando-lhe uma coronhada na cabeça.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa do recorrente asseverou, pela absolvição, com supedâneo na ausência de provas para uma condenação “in dubio pro reo”. Não asiste razão a defesa.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do Auto de prisão em flagrante delito (ID
8727259 - Pág. 3
); BO (ID
8727269 - Pág. 6) com o seguinte teor
MARCELO DUTRA MONTEIRO na qualidade de policial militar está apresentando os nacionais FÁBIO RODRIGUES LIMA, de 28 anos de idade, residente na Rua União n° 103 Distrito Industrial, ALEXANDRE DE SOUZA DIAS, 24 anos residente na Rua G n°22 Distrito Industrial, JONATHAN DA SILVA ANDRADE, de 20 anos de idade residente na Rua Princesa Izabel n° 16 Distrito Industrial; THIAGO DA SILVA ANDRADE, residente na Rua Princesa Izabel n" 16 Distrito Industrial e RENATO DIAS DE SOUSA. residente na Rua 13 de maio. Jardim Abolição Ananindeua Centro sob a acusação dos mesmos terem realizado um assalto no bar do XIXUÃ localizado na Estrada do Taiassuí (2° ponte) QUE: os meliantes chegaram por volta das 07:00 no gerido bar e começaram a beber e por volta das 14:00 horas ALEXANDRE DE SOUZA DIAS anunciou o assalto em posse de arma de fogo dizendo: PASSA TUDO QUE TU TENS" e em seguida o bando composto pelos elementos acima estavam o aguardando e evadiram-se em um veículo FORD KA BRANCO DE PLACA OCA 2781 QUE: a guarnição foi acionada via celular do interativo. sendo a mesma comandada pelo cabo Marcelo em companhia dos SD RAONY e SD George, onde diligenciaram atrás dos acusados e os capturaram na Estrada do Taiassui as proximidades do SESC, já neste município, onde foram parados e lhes dado voz de prisão QUE: na revista no interior do veículo FORD KA foi encontrado uma arma calibre 32 marca taurus n° 142884 com seis munições, sendo cinco delas deflagradas e uma intacta, três celulares:
dois molho de chave, dinheiro e outros pertences QUE: a guarnição conduziu os acusados a DEPOL Benevides. onde foram reconhecidos pela senhora NATHALIA BRAGA PEREIRA (vitima) como sendo eles que realizaram o assalto ao bar acima hora antes na Estrada do Taiassuí bar XIXUÁ QUE: ALEXANDRE ainda lesionou a vítima no rosto dando-lhe uma coronhada na cabeça;
Auto de Apresentação
e Apreensão de Objeto
(ID
8727267 - Pág. 4)
(01) UMA ARMA CALIBRE
32
MARCA TAURUS n° SÉRIE
142884;
TRÊS
(03)
CELULARES, SENDO UM DA MARCA FASTIOS, SANSUNG OUTRO LG; VEÍCULO FORD/KA FLEX
2011/2012
DE PLACA OCA
2781
BRANCO; UMA CHAVE DO VEÍCULO; DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL DO VEÍCULO; DOIS MOLHOS DE CHAVE; UM CINTO DE GUARNIÇÃO COMPLETO E
A QUANTIA DE R$
87,00
(OITENTA E
SETE REAIS)
qual foi encontrado. em poder de FABIO RODUGUES LIMA; ALEXANDRE DE SOUZA DIAS;
DHIONATA DA SILVA ANDRADE; THIAGO DA SILVA ANDRADE E RENATO DIAS DE SOUSA, e que ficará depositado nesta Unidade Policial até ulterior deliberação, visto constituir(em) produto de crime de ROUBO QUALIFICADO; FORMAÇÃO DE QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, que motivou o FLAGRANTE N
°
32/2012.000739-
e
Laudo Pericial de Balística
, às fls. 51, onde foi constatado que, a arma de fogo periciada, apresentou vestígios de ter efetuado tiro (s) anterior (es) ao exame. Arma com potencialidade.

Na ocasião
NATHALIA BRAGA PEREIRA, vítima nos presentes autos, asseverou:

Que, seu pai tem um bar; que no dia do crime os acusados foram ao bar do seu pai para beber; que depois de beberem, pediram a conta: que quando foi dar a conta. o Alexandre, com uma arma. apontou para a sua cabeça e anunciou o assalto, levando o dinheiro do bar adquirido naquele dia; que o acusado Alexandre a agrediu, com pancadas e coronhadas na sua cabeça: que todos os acusados estavam juntos para praticar o assalto; que não sabe a quantia que foi levada em dinheiro: que no bar só estavam os cinco acusados como clientes.

Acerca dos relatos da vítima em delitos patrimoniais, se reveste de especial importância, em face da natureza do delito ocorrer, geralmente na clandestinidade, principalmente quando embasadas em outras provas, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Por sua vez a testemunha
MARCELO DUTRA MONTEIRO, policial militar, relatou: Que, não presenciou o assalto; que fez somente a detenção dos acusados; que foi feito uma ligação para o telefone interativo da PM; que o interativo fez, comunicação à viaturas próximas sobre o ocorrido; que como a sua viatura estava próxima do local onde fora cometido o crime, empreendeu esforços para localizar os acusados então foragidos; que encontrou um carro com as mesmas características cedidas pelo telefone interativo, ordenando que o mesmo parasse; que os acusados. após abordados, resistiram â revista pessoal e à revista ao veículo, necessitando que os policiais aplicassem uma forma maior para contê-los; que dentro do veículo foi encontrada uma arma c uma certa quantia em dinheiro, não lembrando o valor exato; que todos os acusados foram encaminhados à delegacia de polícia, onde a vítima Nathalia reconheceu os acusados; que a vítima afirmou que foi agredida na cabeça com uma coronhada”; que a vítima afirmou que os acusados dispararam alguns tiros no momento do assalto; que após localizar a arma no interior do veículo, percebeu que a mesma possuía 2 (dois) cartuchos deflagrados.

O policial
GEORGE DE ARAÚJO LEAL, declarou: Que, esteve presente na prisão dos acusados; que o interativo recebeu uma ligação; que quando estava indo para o local indicado pelo interativo
avistaram o carro suspeito; que neste carro foi encontrada uma arma, e encaminhados os acusados à delegacia; que a vítima reconheceu os acusados.

Na ocasião,
FABIO RODRIGUES DE LIMA, esclareceu: Que, alegou que os fatos narrados na denúncia são em parte verdadeiros; que saiu do trabalho no dia do crime; que foi convidado para beber em um balneário convidado pelo DHIONATA: que foram os cinco para o bar beber no seu carro; que seu carro era alugado e pertencia ao Sr.
Celivaldo:
que dos quatro apenas o ALEXANDRE não era seu amigo; que ALEXANDRE era amigo apenas de DHIONATA: que ficaram a manhã inteira, até as 14.11.00min bebendo; que nesse momento resolveram pedir a conta; que dividiram a conta e colocou o dinheiro da sua parte na mesa: que nesse momento foi para o carro junto com THI AGO, RENATO e DHIONATA, enquanto o ALEXANDRE pagava a conta; que nesse momento passou a ouvir gritarias no bar, ocasião em que ALEXANDRE veio correndo e entrou no seu carro, afirmando que tinha cometido o assalto; que não sabia da intenção de ALEXANDRE de assaltar o bar; que ALEXANDRE estava armado; que ALEXANDRE entrou no carro com a caixa de dinheiro em mãos junto com urna arma, dizendo: "pra essa louca aprender a nunca mais tratar alguém mal" Isic.1; que nesse momento começou um alvoroço de gente, ocasião em que empreendeu e deu fuga ao ALEXANDRE; que logo após foram perseguidos pela viatura da polícia e assim, encaminhados para a delegacia; que passou 30 dias preso por causa desta alegação.

Na espécie,
RENATO DIAS SOUSA, pugnou: Que, os fatos são verdadeiros em parte: que conhece os denunciados, menos o ALEXANDRE; que conhecia os demais, pois trabalhavam juntos no ponto de taxi: que não sabe quem ALEXANDRE conhecia dos acusados: que apenas sabe afirmar que o ALEXANDRE estava junto com os demais acusados; que juntos foram ao balneário beber; que não sabia em momento algum que ALEXANDRE estava armado: que soube que o mesmo estava armado, apenas quando foi preso; que não viu qualquer assalto; que estava dormindo dentro do carro: que não viu qualquer movimentação, nem o momento que ALEXANDRE entrou no carro: que acordou apenas no momento da abordagem policial

O acusado TRIAGO DA SILVA ANDRADE, relatou: Que, os fatos narrados na denúncia são falsos; que estavam no bar se divertindo. os cinco: que depois. houve uma confusão com o ALEXANDRE; que saíram todos juntos do bar no carro de FÁBIO; que na saída do balneário, foram abordados por uma viatura, detidos e encaminhados para a delegacia de polícia; que conhece todos os quatro em que estão sendo acusados do crime em tela; que DHIONATA e seu irmão; que não sabe dizer quanto tempo passaram no bar, mas sabe afirmar que foi bem mais que uma hora: que foi apontado conto participante de tal assalto, por estar junto com os demais; que não viu momento algum o ALEXANDRE estar armado; que os policiais disseram que dentro do veículo foi encontrada uma arma, todavia, não viu nenhuma arma dentro do carro; que pediram a conta, ratearam o valor e deram pro ALEXANDRE fazer o pagamento da conta; que ALEXANDRE reclamou do atendimento do bar que percebeu que ALEXANDRE estava aborrecido, não sabendo dizer qual motivo; que a confusão que aconteceu no bar, o ALEXANDRE estava envolvido; que não lembra se ALEXANDRE carregava algum volume para o carro.

Por fim,
DHIONATA DA SILVA ANDRADE, esclareceu: Que, os fatos são verdadeiros em parte: que não teve participação alguma no assalto cometido; que o autor do assalto foi o seu amigo ALEXANDRE; que os cinco, ora acusados, estavam no bar desde de manhã até as 15 horas: que ao saírem do bar, deram o dinheiro para ALEXANDRE pagar a conta; que estavam no carro esperando ALEXANDRE voltar do caixa; que nesse momento perceberam uma certa correria, momento em que ALEXANDRE entrou no carro com os demais; que estava sentado no banco de trás quando ALEXANDRE entrou no carro: que não prestou atenção se ALEXANDRE estava com algo na mão: que mais a frente, foram abordados por uma guarnição militar, momento em que os policiais informaram que os acusados estavam sendo presos por assalto a mão armada: que RENATO estava dormindo no carro, só acordando quando foram abordados pelos policiais militares; que os policiais acharam uma gaveta dentro do carro e colocaram no capo do carro; que os policiais informaram que havia no carro, além da gaveta com dinheiro, uma arma de fogo; que nesse momento, informou para RENATO que o acusado do crime era ALEXANDRE.

Acerca das provas colhidas na fase administrativa, o STJ possui entendimento jurisprudencial no seguinte sentido:

"[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal " (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

In casu,
o juízo (ID 8727253-Pag 5), fez uma detida análise dos fatos e das provas que constam do acervo processual, com o seguinte teor:

(...) No caso concreto verifica-se que a vítima ouvida em juízo e em sede policial foi enfática ao afirmar que no dia 17 de março de 2012, por volta das 14h0Omin, o denunciado ALEXANDRE DE SOUSA DIAS anunciou o assaltou, mediante emprego de arma de fogo, subtraindo de seu estabelecimento certa quantia, não sabendo precisar a conduta dos demais denunciados FABIO RODRIGUES DE LIMA, THIAGO DA SILVA ANDRADE, RENATO DIAS DE SOUSA e DHIONATA DA SILVA ANDRADE. Depreende-se dos relatos da vítima a ausência de liame subjetivo entre os acusados, visto que os denunciados FABIO RODRIGUES DE LIMA, TRIAGO DA SILVA ANDRADE. RENATO DIAS DE SOUSA c DHIONATA DA SILVA ANDRADE confirmam que estavam no estabelecimento consumindo bebidas alcoólicas, contudo em nenhum momento tinham conhecimento de que o acusado ALEXANDRE estava armado e que pretendia realizar o assalto(...).

Com efeito, observou-se que ALEXANDRE DE SOUSA DIAS, teria sido o protagonista de toda trama delitiva, a revelia do grupo, ocasião em que tomou de assalto o estabelecimento empreendendo fuga em seguida.

Desse modo, extraem-se dos autos a narrativa de como ação reprovável teria se desenvolvido, através dos esclarecedores relatos testemunhais que emprestaram credibilidade ao termos entabulados na exordial acusatória, que, por sua, vez responsabilizou o apelante
ALEXANDRE DE SOUSA DIAS, como o autor do delito em discussão, o qual teria atuado sem o conhecimento dos demais integrantes do grupo. Necessário, esclarecer a brutalidade que o apelante ALEXANDRE DE SOUSA DIAS, exerceu em face da vítima NATHALIA BRAGA PEREIRA, ao desferir coronhadas no rosto e na cabeça da vítima, já dominada, senão vejamos:

(...) o Alexandre, com uma arma. apontou para a sua cabeça e anunciou o assalto, levando o dinheiro do bar adquirido naquele dia; que o acusado Alexandre a agrediu, com pancadas e coronhadas na sua cabeça (...).

Nesses termos, cediço repisar que o conjunto probatório se faz irretorquível em indicar a autoria delitiva, mormente ao se constatar que a prova colhida em sede policial, e em juízo, sob o crivo do contraditório, foi ratificada, ao contrário do que advoga o recorrente em suas razões.

Na espécie, as demais provas orais produzidas, emprestam amparo aos relatos da vítima, que fica mais evidente quando confrontada com a apreensão da arma utilizada no evento, como se pode verificar pelo
Auto de Apresentação
e Apreensão de Objeto (ID
8727267 - Pág. 4)
(01)
uma arma calibre 32 marca taurus n° série 142884.

Na hipótese, considerando as provas produzidas no acervo, restou inviável sustentar a tese absolutória, devendo ser mantido o decisum vergastado nesse ponto.

DA DOSIMETRIA

A defesa advoga a tese do redimenci0nament0 da pena-base para o mínimo legal, com supedâneo na inidoneidade do único vetor desfavorável (circunstância do delito), além do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, por ocasião da segunda fase da dosimetria.

Com efeito, o juízo aferiu a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
sob o argumento de que a vítima teria sido agredida com coronhadas no momento da ação, conforme Laudo de Lesão Corporal (ID 8727253-Pag 6)
.

Como se pode observar, o juízo aferiu satisfatoriamente como negativo o modulador judicial circunstâncias do crime, ao discorrer acerca da
gravidade do delito em razão do modus operandi no que diz respeito aos instrumentos do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação às vítimas, local da infração etc
. (ESTEFAM, André. Direito penal esquematizado: parte geral. André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves. São Paulo: Saraiva, 2012). (ESTEFAM, p. 424).

Por outro lado, entendo que houve equívoco no cálculo da pena pelo juízo primevo,
de modo que procedo, de ofício, com o seu redimensionamento para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa,
obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.
In verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

Por ocasião da segunda fase, ausente circunstâncias agravantes. Cediço mencionar que não há o que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea, por se tratar de réu revel. Ademais, ainda que o apelante tenha confessado a autoria do crime perante a autoridade policial, não foi
utilizada nas razões do convencimento do julgador
, de modo que refuto a tese sustentada pela defesa.

Na última fase da dosimetria, não foram observadas causas de diminuição de pena, mas, tão somente, causa de aumento (emprego de arma de fogo) na razão de 1/3,
alterando a pena para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CPB), a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, contudo, de ofício, redimensionada a pena final e definitiva para
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa
,
mantendo a sentença hostilizado em todos os seus demais termos.

É como voto.

Sergio
Augusto de Andrade
Lima

Juiz Convocado
Relator

Belém, 13/11/2024